Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reparação Por Danos Morais no 19985-40.2019.811.0055, ajuizada por MARCOS ANTÔNIO FIGUEIREDO, ao sanear o processo, na origem, rejeitou a preliminar de existência de litisconsorte passivo necessário.
Para tanto, aduz o agravante que todas as pessoas que teriam cometido ofensas em face do agravado devem constar no polo passivo da lide, como forma de preservar a isonomia e o correto alcance da reprimenda, em caso de condenação.
Pugna pela concessão da liminar, para suspender a marcha da ação, na origem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade insurgência em decorrência de decisão que rejeita a formação de litisconsorte passivo necessário.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERE A EXCLUSÃO E A INCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. 1. A decisão que indefere a inclusão de litisconsorte no polo passivo da demanda não é recorrível por agravo de instrumento, por não se subsumir às hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. 2. Nos termos do entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.724.453/SP, a previsão elencada no inciso VII do art. 1.015 do CPC abrange somente as decisões interlocutórias que excluem litisconsorte da demanda, não cabendo agravo de instrumento contra os pronunciamentos judiciais que rejeitam a arguição de ilegitimidade passiva feita pelos réus, isto é, decisões que rejeitam a exclusão do litisconsorte. 3. Não é aplicável, ao caso em comento, a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520 (tema 988), visto a ausência da urgência. 4. Impositivo o não conhecimento do recurso, por inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70084582162, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 12-05-2021), Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.